Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO (ART. 42, CDC). INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, inciso III, CDC). NÃO ACOLHIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de nulidade nas cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado foi analisada a partir do exame da prova frente à inexistência de onerosidade excessiva ao consumidor e da ausência de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 1.1. Observado o dever de informação pelo réu e estando ciente a consumidora da modalidade contratada e das obrigações assumidas, não há se falar em abusividade.
2. As particularidades do caso em questão não indicam a correta inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tanto pelo não preenchimento dos requisitos previstos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, quanto pela argumentação expendida na peça contestatória.
3. Para que seja devida a repetição de indébito, de forma dobrada, nos termos do art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor é necessária a caracterização de má-fé da fornecedora de serviços. Assim, não havendo nos autos a demonstração de má-fé, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores pagos.
4. Os aborrecimentos decorrentes da celebração de contratos, em geral, não são capazes de causar dano de ordem moral aos contratantes, devendo haver prova robusta de que a parte foi lesada em sua honra. Simples aborrecimentos e chateações do dia a dia não podem ensejar indenização por danos morais. Danos morais incabíveis.
5. Litigância de má-fé. Para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, inciso II, ambos do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.